Tribunal: TJBA
Processo: 8012241-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012241-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FLORENTINO BARBOSA BENTO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO PRESCRITO PELO SUS. RECUSA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto é a realização de exame de teste cutâneo para alergia, prescrito por médico da rede pública de saúde. O autor é portador de dermatite alérgica e retocolite ulcerativa, e a negativa administrativa decorre da controvérsia entre o Município de Feira de Santana e o Estado da Bahia sobre a responsabilidade pela realização do exame. Postula-se concessão da tutela recursal, sob pena de multa, e, ao final, o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à realização do exame prescrito pelo médico do SUS, mesmo diante de parecer contrário do NAT-JUS; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária para compelir o cumprimento da ordem judicial pelos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova documental demonstra a urgência e essencialidade do exame, com base em relatório médico emitido por profissional da rede pública, o que evidencia a inadequação do parecer técnico do NAT-JUS que minimizou a urgência da solicitação. 4. Compete ao médico assistente, conhecedor do histórico do paciente, a indicação do exame adequado e da oportunidade de sua realização, sendo este diagnóstico essencial para o tratamento eficaz da doença inflamatória crônica de que o autor é portador. 5. A negativa dos entes federativos viola o dever constitucional de assegurar o direito à saúde, conforme os artigos 6º e 196 da CF/1988, sendo a responsabilidade solidária entre os entes da federação consolidada pelo STF no julgamento do RE 855178/SE. 6. A hipossuficiência financeira do autor e a comprovação técnica da necessidade do exame satisfazem os requisitos definidos pelo STJ no Resp 1.657.156/RJ para compelir o poder público à prestação do serviço. 7. A fixação de multa diária (astreintes) é cabível como meio de assegurar a efetividade da ordem judicial, desde que limitada e proporcional, sendo exigível apenas em caso de descumprimento. 8. O periculum in mora encontra-se caracterizado diante do risco concreto e atual à saúde do autor, havendo urgência na realização do exame para evitar agravamento do quadro clínico. IV. DISPOSITIVO 9.Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8012241-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FLORENTINO BARBOSA BENTO e como agravados o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)